Tribunal: TJDFT
Processo: 0723842-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0723842-61.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO DE SOUSA APELADO: NOROESTE AR CONDICIONADO LTDA - ME D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação (Num. 31985044) interposto por RONALDO DE SOUSA contra a sentença (Num. 31985039), proferida pela Juiz de Direito Substituto da Nona Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Ressarcimento no 0723842-61.2021.8.07.0001, ajuizada pelo ora Apelante em desfavor de NOROESTE AR CONDICIONADO LTDA, por meio da qual foi julgado parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos: “Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA AUTORA para condenar a requerida ao pagamento de: a) R$ 5.884,30 (cinco mil oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta centavos), a título de danos emergentes, cujo valor deverá ser corrigido e acrescido de juros, de 1% ao mês, ambos desde a data do acidente. b) R$3.000,00 (três mil reais) a título de lucros cessantes, cujo valor deverá ser corrigido e acrescido de juros, de 1% ao mês, ambos desde a data do acidente. Em razão da sucumbência recíproca e desigual, condeno o autor em 20% e o requerido em 80% ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais de 10% do valor da condenação.” Em suas razões recursais (Num. 31985044), o Apelante requer, inicialmente “a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, por não estar em condições de pagar às custas do processo e o depósito recursal, sem prejuízo próprio ou de sua família” (Num. 31985044 – Pág. 3). Para tanto afirma que “exerce atividade como servidor público, porém sua renda está praticamente toda comprometida, não possuí considerável movimentação bancária e está inscrito no cadastro de inadimplentes” (Num. 31985044 – Pág. 3). Para corroborar suas alegações, junta a cópia de contracheques e de extratos bancários (Num. 31985047 a 31985050). Nas contrarrazões (Num. 31985055), a parte Apelada se manifesta contra o deferimentos dos benefícios da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 99, caput, do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da Justiça pode ser formulado em via recursal. O § 7o do mesmo dispositivo legal estipula que, “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sendo assim, passo à análise do pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo Apelante em suas razões recursais. Quanto ao ponto, decorre da disciplina constitucional a constatação de que a assistência judiciária gratuita é integral àqueles que, comprovadamente, têm insuficiência de recursos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal). A assistência judiciária contempla os gastos relativos ao processo (custas processuais iniciais, preparo, remuneração de perito e outras despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência), mas também abrange o direito à defesa técnica gratuita (Defensoria Pública, artigo 134 da Constituição Federal), sendo certo, contudo, que a gratuidade de Justiça “não fica jungida à inviabilidade de atuação da Defensoria Pública, sendo cabível no tocante a cidadão que, sem o prejuízo da assistência própria ou da família, não tenha condições de recolhê-las” (ADI 3.658, rel. min. Marco Aurélio, j. 10/10/2019, P, DJE de 24/10/2019). Cândido Rangel Dinamarco, de forma bastante clara, salienta que a finalidade da gratuidade de Justiça é assegurar a pessoas que não tenham recursos financeiros o acesso à Justiça, senão vejamos: “A assistência judiciária é instituto destinado a favorecer o ingresso em juízo, sem o qual não é possível o acesso à justiça a pessoas desprovidas de recursos financeiros suficientes à defesa judicial de direitos e interesses. Sabido que o processo custa dinheiro, inexistindo um sistema de justiça inteiramente gratuita onde o exercício da jurisdição, serviços auxiliares e defesa constituíssem serviços honorários e portanto fossem livres de qualquer custo para o próprio Estado e para os litigantes, é indispensável que, para poderem os necessitados obter a tutela jurisdicional, de algum modo esse óbice econômico seja afastado ou reduzido. Daí a busca de meios para suprir as deficiências dos que não têm”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. “Instituições de direito processual civil: volume II”. 7a edição, revista e atualizada. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 793) Em outras palavras, a insuficiência de recursos a que se refere a Constituição Federal é financeira e não apenas econômica, sendo certo que “não tem direito à gratuidade aquele que dispõe de recursos financeiros (dinheiro, depósitos em conta, rendimentos, poupança), ainda quando seu patrimônio ativo seja muito pequeno ou mesmo inferior ao valor das obrigações pelas quais responde (insolvência, desequilíbrio econômico). Do contrário toda falência seria gratuita pra o empresário sujeito a ela, pois o desequilíbrio econômico é requisito para que progrida. Melhor é falar em insuficiência financeira no trato desse requisito da assistência judiciária, e não em insuficiência econômica” (Op. cit. p. 801). No plano infraconstitucional, ainda vigentes alguns dispositivos da Lei no 1.060/50, que estabeleceu até o Código de Processo Civil de 2015 as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, a disciplina da gratuidade de Justiça está minudenciada nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil. No CPC, “mostra-se patente o empenho do legislador não só em ampliar a oferta de assistência integral, incluindo benefícios antes não concedidos, como também em disciplinar a matéria em pormenores dos quais a legislação precedente jamais cuidou” (Op. cit. p. 795). Os benefícios que decorrem da concessão da gratuidade de Justiça devem ser concedidos com observância das particularidades de cada caso e, além disso, em caráter personalíssimo (artigo 10 da Lei no 1.060/1950 c/c artigo 99, § 6o, do CPC), contemplando, como regra, todos os atos do processo até a decisão que põe fim ao litígio (artigo 9o da Lei no 1.060/50). Bem por isso, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (artigo 99, § 2o, do CPC - grifei). Diante de tais ponderações, é importante ressaltar que não se admite, constitucional ou infraconstitucionalmente, a conclusão de que tem direito à assistência judiciária gratuidade os que, por simples afirmação, apontem situação de pobreza ou de hipossuficiência financeira. Isso porque, conforme já mencionado anteriormente, a Constituição torna indispensável a prova da insuficiência de recursos como condição à prestação da integral assistência jurídica a quem dela necessite, mas impõe à parte contrária ou até mesmo ao Magistrado o dever em evidenciar os contornos fáticos que contrariem a indigitada presunção. Não obstante exista, no Código de Processo Civil (artigo 99, § 3o - com correspondência no artigo 4o, revogado, da Lei no 1.060/50), previsão segundo a qual se presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida exclusivamente por pessoa natural, tal presunção é meramente relativa, pois: “Ela é instituída pela lei em contemplação da garantia constitucional do acesso a justiça, com a qual seriam incompatíveis eventuais delongas processuais antecedentes à concessão das gratuidades pelo juiz, mas, como a mera afirmação de insuficiência financeira pode não ser verídica, o Código de Processo Civil abre caminho para uma verificação depois de concedida e já instaurado o processo. Ele o faz ao autorizar o juiz a ‘indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos’ (artigo 98, § 2o)” (Op. cit. p. 798). De modo bastante elucidativo, José Frederico Marques, acerca das presunções legais, nas quais a lei se apropria de fato para produzir ilação sobre circunstância que deveria ter sido demonstrada, diferencia as absolutas das relativas: “A presunção legal divide-se em presunção iuris et de iure (ou absolutas) e presunção iuris tantum (ou relativa). A presunção relativa pode ser elidida por prova em contrário. (...) As presunções legais, criando verdade formal, dispensam a prova dos fatos presumidos, quando absolutas; e quando relativas, dispensam do ônus da prova àquele que as tem em seu favor. Num caso e outro, o que surge da praesumptio legis é a verdade processual, principalmente quando resulta do descumprimento de ônus processuais” (MARQUES, José Frederico. “Instituições de direito processual civil”. Campinas: Millennium, 1999. pp. 436-437) Por relativa, portanto, a prova da hipossuficiência financeira do § 3o do artigo 99 do CPC, indispensável à concessão dos benefícios da gratuidade Justiça, não se prescinde da comprovação do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos, restando, pois, ao Magistrado convencer-se dessa alegação segundo e na medida dos fatos constantes dos autos que conduzam à sua comprovação, seja em virtude de seu próprio juízo, seja em razão das provas trazidas aos autos pela parte contrária para objurgar o referido pedido. Assim, a despeito da presunção legal que decorre da declaração de pobreza, “como toda presunção, essa da insuficiência de recursos deve ser mitigada e adequada à realidade, não se impondo quando houver razoáveis aparências de capacidade financeira” (Op. cit. p. 799 - grifei), uma vez que, “Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente” (AgInt no AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 25/09/2019 - grifei). É dizer, “O pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido quando o juiz tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (AgInt no AREsp 1507061/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019). À luz de tais motivos, diante da existência de elementos capazes de infirmar a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência, deve o Juiz, por dever, afastá-la, indeferindo o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça quando ausente a prova inequívoca do alegado estado de miserabilidade ou de incapacidade de custeio dos custos econômicos do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. Isso não é nada além do que já mencionava Carnelutti sobre a necessidade de o Magistrado praticar, em seu ofício, a crítica das provas, uma atividade perceptiva sobre as circunstâncias cuja existência não presenciou, mas sobre as quais deverá avaliar os fatos da causa - segundo seu livre convencimento - para a formação da verdade processual (CARNELUTTI, Francesco. “Como se faz um processo”. 1a edição. Campinas: Russell Editores, 2008. pp. 53-60). Enfim, só tem direito à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes de sua sucumbência (artigo 98, § 3o, do CPC) resultante da concessão da gratuidade Justiça os que demonstrem a sua hipossuficiência e o estado de incapacidade em arcar com o custo do processo em que figura como parte. Nessa esteira de intelecção, está a jurisprudência desta Corte de Justiça, a seguir exemplificada: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. "Deve ser indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos, apreciados pelo Juiz em sua atividade perceptiva dos fatos da causa, infirmam a relativa presunção que decorre da declaração de hipossuficiência e, ao contrário dela, evidenciam a possibilidade de o peticionário arcar com o custo econômico do processo sem prejuízo de sustento próprio ou de sua família. ( )" (Acórdão 1259173, 07012075420198070002, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 8/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1363260, 07180494720218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. BENEFÍCIO INDEFERIDO. 1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica é medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. O inadimplemento de obrigações fiscais, por si só, não enseja automática interpretação de incapacidade financeira. 3. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, impõe-se o indeferimento da benesse pretendida. 4. Agravo de Instrumento não provido.” (Acórdão 1364205, 07195408920218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante. 2. A alegação de pobreza goza de presunção de veracidade apenas relativa, conforme prevê o art. 99, § 3o, do CPC. 3. O Magistrado pode indeferir a gratuidade de justiça pleiteada, desde que ausentes os pressupostos para a concessão do benefício e demonstrada a capacidade financeira da parte para o pagamento das despesas processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1216953, 07169848520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 26/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE AO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANTIDO O INDEFERIMENTO. 1. Considerando que a apelante não comprovou os motivos da juntada extemporânea da documentação preexistente a data da interposição do recurso, não há como apreciá-los em sede recursal. Inteligência do art. 435, parágrafo único, do CPC/2015. 2. A declaração de hipossuficiência econômica tem presunção relativa, e, assim, deve ser corroborada com outros elementos que permitam concluir pela impossibilidade da parte em arcar com as custas processuais. 3. Inexistente qualquer comprovação sobre a impossibilidade de assumir os ônus da sucumbência, o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça é medida que se impõe. 4. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1214494, 07002105620198070007, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Nesse descortino, o exame dos documentos trazidos pela Apelante revela que o pedido de gratuidade deve ser indeferido. Com efeito, segundo os comprovantes de renda juntado aos autos (Num. 31985045 e 31985046), o apelante percebeu, nos meses de outubro e novembro de 2021, a quantia bruta de R$8.719,22 e líquidas de R$2.596,92 e R$2.651,32, respectivamente. Deveras, a parte junta dos autos extrato de sua movimentação bancária da qual se evidencia gastos com empréstimos bancários. Não ressai de tais gastos qualquer circunstância extraordinária em relação à qual o acréscimo das custas e despesas inerentes ao processo judicial possa comprometer o sustento do litigante. Em verdade, os gastos apontados são normais e refletem tão somente as escolhas de vida do Apelante, as quais não podem resultar em dispensa do pagamento das custas e despesas processuais em prejuízo do restante da sociedade. Destaco que a contratação de advogado particular, a despeito de não vedar a concessão do benefício, é mais um elemento de convicção que pode ser levado em conta na apreciação do pleito de gratuidade de Justiça. Da conjugação de todos esses fatores extrai-se que goza de considerável padrão de vida e tem condições de arcar com as despesas decorrentes do litígio. Ressalto que, na Justiça do Distrito Federal, as custas processuais estão estabelecidas em quantias módicas, não tendo o Apelante logrado afastar a presunção de que possui plenas condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de sua manutenção, em especial se for considerado o valor das custas cobradas por este Tribunal. Merece registro, ademais, o fato de que a concessão do benefício nessa instância não ensejaria a dispensa do Autor/Apelante de pagar os encargos já existentes no processo. Isso porque a benesse tem efeitos ex nunc. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. PEDIDO FORMULADO APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. I - Não há efeito prático na concessão do pedido de benefício formulado após a entrega da prestação jurisdicional. II - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1281724, 00051269120168070004, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DA BENESSE. EFEITOS. EX NUNC. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, ‘faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais’. 2. Comprovada a hipossuficiência econômica da pessoa jurídica por meio de robusta prova documental, a concessão da benesse é medida que se impõe. 3. Em que pese a possibilidade de se requerer a concessão da gratuidade de justiça em qualquer tempo e grau de jurisdição, seu deferimento possui efeitos ex nunc, não retroagindo a momento anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1288812, 07279966220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TÍTULO HÁBIL. COMPROVANTE ILEGÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 1. Para a validade da citação por edital não se exige o exaurimento de todas as diligências que o engenho humano possa conceber para localizar o réu. As tentativas nos endereços indicados pelo autor e a consulta ao Bacenjud, Infojud, e Renajud ,sem êxito, bastam para evidenciar que o réu está em lugar ignorado. 2. Presentes os requisitos legais, concede-se a gratuidade, com efeitos ex nunc, a partir do pedido. 3. Cabe ao réu comprovar a ocorrência do alegado fato modificativo do direito do autor, no caso, pagamento parcial do débito, ônus do qual não se desincumbiu (CPC, 373, II).” (Acórdão 1281357, 07234456220188070015, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/9/2020, publicado no DJE: 1/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REVISIONAL INCIDENTAL. SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL VEICULAR. AUTONOMIA NEGOCIAL. VALIDADE DO NEGÓCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. (...) 9. A gratuidade de justiça concedida em Segunda Instância isenta apenas o preparo recursal e não tem efeito retroativo. 10. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1278832, 00014915320178070009, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no PJe: 15/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, da análise dos elementos contidos nos autos, não se extrai que a Apelante não possa arcar com o pagamento das custas processuais e faça jus à percepção dos benefícios da gratuidade da Justiça. Com essas considerações, indefiro os benefícios da gratuidade de Justiça ao Apelante e lhe faculto, no prazo de 05 (cinco) dias, o recolhimento do preparo do recurso, sob pena de não conhecimento de sua Apelação Cível. I. BRASÍLIA, DF, 26 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador